Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711766-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO JACKSON DE MORAES AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO JACKSON DE MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006647-85.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante. Afirma que a agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor, tendo sido realizada penhora online do importe de R$ 1.012,38 (mil e doze reais e trinta e oito centavos) em conta de titularidade do agravante no banco Nu Financeira S.A. Sustenta que efetivamente demonstrou a natureza salarial da quantia penhorada por meio da documentação apresentada com a impugnação à penhora. Destaca que desnecessária a juntada da íntegra do extrato bancário, uma vez que esse documento apenas indicaria as mesmas movimentações financeiras, esclarecendo apenas mais detalhes sobre os trâmites das operações, tais como a conta remetente, data e horário. Tece considerações e colaciona julgados acerca da impossibilidade de penhora parcial do salário, ao argumento de que constitui sobra salarial. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade da verba penhorada. Preparo recolhido no ID 25047357. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86375789 dos autos na origem): Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 82084487, na qual argumenta o executado que a penhora alcançou verba salarial. Juntou documentos. Decisão de ID 82192845 determinou a juntada de novos documentos. Executado se manifestou ao ID 82973495, contudo não apresentou os documentos requeridos. Manifestação do exequente (ID 84543693). É o breve relato. Decido. Não foram juntados extratos da conta NU PAGAMENTOS S.A. sobre a qual incidiu o bloqueio de ID 80910851. A partir do extrato solicitado seria possível a verificação da existência ou não de saldo acumulado em sua conta de meses anteriores. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Ainda que o executado tenha comprovado a transferência de valor da conta na qual recebe seu salário para a conta em que ocorreu o bloqueio, conforme documento de ID 82084492, não se pode inferir que o valor bloqueado foi proveniente do valor transferido ou de eventual saldo acumulado que pudesse existir na conta. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente do valor de R$ 1.012,38, mais acréscimos, bloqueado no Banco NU PAGAMENTOS S.A. em ID 80910851. Faculto à parte credora a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, através do sistema SISBAJUD. No mesmo sentido, é possível a penhora de saldo remanescente de salário. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade do salário e entende possível a penhora das sobras salariais, bem como dos valores que excedem o limite do teto constitucional de remuneração. As sobras salariais são os valores que restaram do salário anterior; para sua análise verifica-se, após o depósito do salário do mês seguinte, se houve sobra do salário do mês anterior. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta corrente do executado/agravante no valor de R$ 1.012,38 (mil e doze reais e trinta e oito centavos) em 07/01/2021 (ID 80910851 dos autos na origem). Com a impugnação à penhora, o agravante juntou extrato bancário (ID 25047358) de outra conta no banco BRB, bem como dois comprovantes de transferências no valor de R$ 1.741,00 (mil setecentos e quarenta e um reais), em 31/12/2020, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 07/01/2021, em que esses valores são transferidos da conta do BRB para a conta no NU Pagamentos S.A., que corresponde a conta em que o bloqueio foi realizado. A fim de esclarecer a alegação do executado/agravante, de que a quantia possui natureza salarial, e por isso impenhorável, o juízo a quo intimou a parte para “juntar aos autos extratos completos das contas correntes sobre as quais incidiram o bloqueio, no mês em que ocorreu” (ID 82192845 dos autos na origem), contudo, o executado/agravante apenas reiterou a impenhorabilidade do montante sem cumprir a determinação judicial (ID 82973495 dos autos na origem). Nos termos do artigo 854, §3o do Código de Processo Civil, incumbe ao executado a comprovação da impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim, diante da impossibilidade de se verificar que o valor penhorado corresponde a verba salarial, e com isso confirmar se a penhora recaiu sobre o saldo salarial, em razão da inércia do agravante, que possui o ônus probatório da impenhorabilidade aventada, impossível desconstituir a penhora sob o argumento de ilegalidade. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de abril de 2021 12:42:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador